Tribunal: TRF3
Processo: 5021032-58.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
97/588)

5021032-58.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. CESSAÇÃO. RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SUPOSTA INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DO INSS PROVIDO.

1 - Em demanda anteriormente proposta, fora assegurado ao autor a concessão do benefício de auxílio-doença.

2 - No entanto, após submissão do segurado à perícia médica em sede administrativa, o benefício fora cessado, em razão da ausência de incapacidade laboral.

3 - Em se tratando de benefício previdenciário por incapacidade, o julgado anteriormente exarado se reveste de característica rebus sic stantibus, ou seja, mantem-se íntegro enquanto perdurarem as condições aferidas ao tempo da sua prolação. A revisão periódica destas condições, inclusive, é obrigação imputada à autarquia por disposição legal e não mais integra o objeto da lide, até porque não estão as partes autorizadas a reabrir o contraditório na fase em que o feito se encontra, razões pelas quais não necessita de autorização do Poder Judiciário para cumprir aquilo que a própria lei lhe determina. A partir daí, seus futuros e hipotéticos atos, havendo novo conflito de interesses, deverão ser dirimidos por meio de ação própria de conhecimento.

4 – Para além disso, registre-se que, em detida análise dos documentos que acompanharam a inicial da ação subjacente, não há qualquer indicativo médico no sentido da incapacidade laboral do autor, sendo os achados de diagnóstico datados de 2012 e 2016. O único exame subscrito em 2017 refere-se à uma radiografia da mão direita, documento esse que, por si só, não traz a necessária convicção acerca da ausência de condições do exercício de atividades laborativas.

5 - Agravo de instrumento do INSS provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021032-58.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: HELENA MARIA CANDIDO PENTEADO - SP141784-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021032-58.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: HELENA MARIA CANDIDO PENTEADO - SP141784-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Bebedouro/SP que, em ação objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, deferiu a antecipação de tutela.

Em suas razões, sustenta o agravante a legalidade do ato administrativo de suspensão do benefício, mesmo quando concedido por meio de decisão judicial transitada em julgado.

Devidamente processado o recurso, houve oferecimento de resposta (ID 1855098).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021032-58.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: HELENA MARIA CANDIDO PENTEADO - SP141784-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Em demanda anteriormente proposta, fora assegurado ao autor a concessão do benefício de auxílio-doença (fls. 89/92).

No entanto, após submissão do segurado à perícia médica em sede administrativa, o benefício fora cessado, em razão da ausência de incapacidade laboral.

Sobreveio, então, o ajuizamento da demanda subjacente, tendo o magistrado de primeiro grau, em decisão inicial, determinado o imediato restabelecimento do benefício, ao seguinte fundamento:

“No caso concreto, o documento de fls. 30 retrata suspensão arbitrária de benefício anteriormente concedido por sentença (auxílio-doença Processo no 072.01.2012.010554-2), sem que nova decisão judicial o tenha revogado ou modificado, quando, sabidamente, o INSS não se coloca como instância judicial revisora”.

Daí a interposição do presente agravo.

A decisão agravada não merece prosperar.

Em se tratando de benefício previdenciário por incapacidade, o julgado anteriormente exarado se reveste de característica rebus sic stantibus, ou seja, mantem-se íntegro enquanto perdurarem as condições aferidas ao tempo da sua prolação. A revisão periódica destas condições, inclusive, é obrigação imputada à autarquia por disposição legal e não mais integra o objeto da lide, até porque não estão as partes autorizadas a reabrir o contraditório na fase em que o feito se encontra, razões pelas quais não necessita de autorização do Poder Judiciário para cumprir aquilo que a própria lei lhe determina. A partir daí, seus futuros e hipotéticos atos, havendo novo conflito de interesses, deverão ser dirimidos por meio de ação própria de conhecimento.

Nesse sentido, trago precedente desta Egrégia 7a Turma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL APÓS A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. NOVA DEMANDA.

1. O auxílio-doença é um benefício de natureza temporária, que deverá ser concedido, cumprida a carência, enquanto durar a incapacidade do segurado, desde que superior a 15 (quinze) dias consecutivos.

2. Eventual cessação do benefício pela autarquia previdenciária autorizará o ajuizamento de nova ação pelo segurado, não se admitindo a mera execução do julgado que determinou a concessão do auxílio-doença, haja vista o caráter precário do provimento.

3. Inviável a análise do pedido de restabelecimento do benefício por esta E. Corte, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, impondo-se a sua apreciação pelo juízo de origem.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.”

(AG no 2012.03.00.005549-9/SP, Rel. Juiz Fed. Convocado Douglas Camarinha Gonzales, DE 20/01/2014).

Para além disso, registre-se que, em detida análise dos documentos que acompanharam a inicial da ação subjacente, não há qualquer indicativo médico no sentido da incapacidade laboral do autor, sendo os achados de diagnóstico datados de 2012 e 2016 (fls. 61/68). O único exame subscrito em 2017 refere-se à uma radiografia da mão direita, documento esse que, por si só, não traz a necessária convicção acerca da ausência de condições do exercício de atividades laborativas.

De rigor, portanto, a indispensável dilação probatória.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, a fim de sustar a determinação de restabelecimento do benefício.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. CESSAÇÃO. RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SUPOSTA INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DO INSS PROVIDO.

1 - Em demanda anteriormente proposta, fora assegurado ao autor a concessão do benefício de auxílio-doença.

2 - No entanto, após submissão do segurado à perícia médica em sede administrativa, o benefício fora cessado, em razão da ausência de incapacidade laboral.

3 - Em se tratando de benefício previdenciário por incapacidade, o julgado anteriormente exarado se reveste de característica rebus sic stantibus, ou seja, mantem-se íntegro enquanto perdurarem as condições aferidas ao tempo da sua prolação. A revisão periódica destas condições, inclusive, é obrigação imputada à autarquia por disposição legal e não mais integra o objeto da lide, até porque não estão as partes autorizadas a reabrir o contraditório na fase em que o feito se encontra, razões pelas quais não necessita de autorização do Poder Judiciário para cumprir aquilo que a própria lei lhe determina. A partir daí, seus futuros e hipotéticos atos, havendo novo conflito de interesses, deverão ser dirimidos por meio de ação própria de conhecimento.

4 – Para além disso, registre-se que, em detida análise dos documentos que acompanharam a inicial da ação subjacente, não há qualquer indicativo médico no sentido da incapacidade laboral do autor, sendo os achados de diagnóstico datados de 2012 e 2016. O único exame subscrito em 2017 refere-se à uma radiografia da mão direita, documento esse que, por si só, não traz a necessária convicção acerca da ausência de condições do exercício de atividades laborativas.

5 - Agravo de instrumento do INSS provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.